Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Marlene Verona
Agravado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Marlene Verona, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu contra o Banco do Brasil S.A., determinou a realização de novo cálculo pericial judicial, devendo ser observada a correção monetária, nos termos dos índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com o abatimento dos valores já restituídos pelo executado referente a correção monetária do período de março de 1990.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, deixando de aplicar os mesmos encargos financeiros postos nas cédulas firmadas entre as partes. Segue sustentando a inaplicabilidade dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, tendo em vista que é posterior ao transito em julgado da r. sentença proferida nos autos em questão. Firme no propósito, alega que a matéria alegada não é de ordem pública, de modo que deve ser mantida a coisa julgada. Alega ainda, que o MM. Juiz não está autorizado a alterar a r. sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, sob pena de afronta a segurança jurídica e a coisa julgada. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado, voltando ao status quo ante.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator